Tribunal: TJSP
Processo: 0043778-88.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Câmara Especial - Exceção de Suspeição - Art. 145 do CPC - Interpretação restritiva - Rol taxativo de hipóteses de suspeição - Decisões contrárias ao interesse da parte, no exercício da atividade jurisdicional, que não sugerem a parcialidade do julgador – Súmula no 88 do Tribunal de Justiça - Precedentes desta C. Câmara Especial e do C. Superior Tribunal de Justiça. Exceção de suspeição

Ementa:
Câmara Especial - Exceção de Suspeição - Art. 145 do CPC - Interpretação restritiva - Rol taxativo de hipóteses de suspeição - Decisões contrárias ao interesse da parte, no exercício da atividade jurisdicional, que não sugerem a parcialidade do julgador – Súmula no 88 do Tribunal de Justiça - Precedentes desta C. Câmara Especial e do C. Superior Tribunal de Justiça. Exceção de suspeição rejeitada.